Tribunal: TJPA
Processo: 0006279-66.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006279-66.2013.8.14.0006

APELANTE: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA SA BRASIL BROKERS

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., DANNIELE MAYRA FERREIRA SILVA, JADERSON SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEITADA
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA –
MÉRITO
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA ––
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
0,5% DO VALOR DO IMÓVEL
– LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL
CONSAGRADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1.1. Consta das razões arguidas em preliminar pela apelante, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que o contrato de promessa de compra e venda teria sido entabulado entre o apelado e a Moscou Incorporadora Ltda.

1.2.
Em análise dos autos, a empresa CHÃO & TETO CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA também participou de forma evidente do grupo econômico para a venda de imóveis, sendo empresa imobiliária, logicamente, participou ativamente da transação e beneficiando-se diretamente com os lucros obtidos, restando clara a existência de liame pelos documentos timbrados com a logomarca da empresa de ID
10865793 - Pág. 9/11
, evidenciando inclusive o recebimento direto de valores na transação ocorrida.

2. Preliminar de Prescrição

2.1.

Sustenta a ora apelante
a ocorrência de prescrição da pretensão a restituição da comissão de corretagem ou qualquer valor de indenização/devolução por danos materiais, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

2.2. Com efeito, no caso em análise, não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, inciso IV do citado dispositivo, mas, sim, de ação de responsabilidade civil fundada no inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, sobre a qual se aplica o prazo geral decenal do art. 205 do mesmo diploma legal, em decorrência da falta de previsão específica de prazo diverso, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

3. MÉRITO

3.1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não no atraso e conclusão da obra a ensejar reparação de natureza material e moral; a impossibilidade de fixação de lucros cessantes; bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

3.2.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a insistência de dano material e moral, uma vez que o serviço foi prestado e recebeu a remuneração devida, salientando que não cometeu qualquer ato ilícito, salientando que o dano moral se constitui pela dor ou sofrimento que, fugindo à normalidade, interfere no comportamento psicológico do indivíduo, ou seja, para se configurar, mister se faz um aborrecimento que tenha desiquilibrado significativamente o bem-estar dos ofendidos, o que não teria ocorrido no caso em análise.

3.3.
Como é sabido, os serviços prestados pelas construtoras e pelas incorporadoras, estão interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

3.4. Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

3.5. Acerca do
dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

3.6. Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

3.7.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.8. Igualmente, são
devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelado

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

3.9. A
variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

3.9.1. O
lucro cessante, visa ressarci o comprador dos prejuízos ocasionados pelo descumprimento contratual, possuindo natureza diversa da necessidade de restituição dos valores pagos pelo comprador, que decorre da resilição do contrato por culpa exclusiva do vendedor, sendo a consequência lógica desse fato, o retorno ao
status quo ante
, inexistindo, assim, qualquer incompatibilidade na sua cumulação.

3.9.2.
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

9. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
,

e como apelado
s

DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA
e
JADERSON SOUZA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0006279-66.2013.8.14.0006

APELANTE:
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

APELADOS:
DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA

JADERSON SOUZA SILVA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada contra si por
DANNIELE MAYRA FERREIRA DA SILVA e JADERSON SOUZA SILVA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
10865866
), narram os autores/apelados terem celebrado com as requeridas (
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., E CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A.)
contrato de promessa de compra e venda, relativo à aquisição de 1 (um) apartamento
no empreendimento “Viver Ananindeua”, em 31/03/2010, para pronta entrega, no valor de R$ 96.530,00 (noventa e seis mil e quinhentos e trinta reais), sendo uma entrada de R$ 2.364,00 (dois mil e trezentos sessenta e quatro reais) e o restante a ser pago por meio de financiamento pela Caixa Econômica Federal, com acompanhamento e assessoramento realizado pelo Imobiliária.

Alegaram que, apesar de terem entregue toda a documentação exigida para aprovação do crédito junto a instituição financeira, só receberam as chaves do apartamento sete meses depois, ou seja, em 06/10/2010, após incansáveis pedidos junto as requeridas, ainda foram obrigados a pagar um adicional no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob pena de rescisão contratual, a título de suposta diferença de pagamento e correção pelo INCC.

P
leitearam, assim, precipuamente, pela concessão da gratuidade de justiça; bem como pela procedência da exordial para que as requeridas fossem obrigadas a entregarem aos autores o termo aditivo do contrato firmado entre as partes, com o fim de correta identificação e localização do apartamento adquirido,

a repetição do indébito pela cobrança indevida no valor de R$ 15.068,00 (quinze mil e sessenta e oito reais), indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização por danos materiais, a título de alugueis na importância de R$ 3.897,54 (três mil, oitocentos e noventa sete reais e cinquenta e sete centavos), bem como os pagamentos de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

No ID
10865798, peticionou a requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., requerendo a suspensão do processo com fundamentos no Resp. 1551956/SP
, enquanto a requerida Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda, pleiteou a suspensão da demanda em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial (ID
10865799).

Em decisão de ID
10865800
, indeferiu o juízo de origem ambos os pedidos, facultando as partes o prazo de 05 (cinco) dias para que apontassem as questões e fatos e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide.

A requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária, apresentou manifestação afirmando não haver provas a ser produzida (ID
10865801).

Já os autores (ID 10865802), manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide, bem como a declaração de revelia das requeridas, ante a ausência de apresentação de contestação.

Em despacho (ID 10865807), foi decretada a revelia das requeridas.

Infrutífera a tentativa de conciliação (ID
10865812).

Em contestação (ID 10865813), arguiu, em suma, a requerida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., a sua ilegitimidade passiva afirmando ser apenas intermediária da transação comercial, e não atuante na atividade de construção de imóveis e, no mérito, alegou a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e a inexistência da danos causados por si aos requerentes, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como a improcedência da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
10865866
), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas a restituírem o valor total de R$15.068,00 (quinze mil e sessenta e oito reais) referente a repetição de indébito, a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, bem como o pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) na importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e, ainda, em custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento).

Em face da referida decisão, os requerentes opuseram Embargos de Declaração (ID
10865867), afirmando a existência de omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios, bem como acerca da ausência manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID 10865869), pugnou a requerida Viver Incorporadora e Construtora S.A., pela manutenção da sentença e desprovimento dos aclaratórios.

A querida Chão e Teto Consultoria Imobiliária Ltda., também opôs Embargos de Declaração (ID 10865868), alegando a ocorrência de omissão quanto a falta de distinção entre a determinação de devolução da comissão de corretagem e Resp. 1551956/SP.

O Juízo de origem ao analisar os referidos Embargos, entendeu por conhecê-los, para dar provimento aos opostos pelos autores (ID 10865871), e negar provimento aos opostos pela requerida (ID 10865872).

Inconformada, a requerida
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID
10865874
).

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que exerce apenas função de corretagem, agindo com diligências e prestando informações ao promitente comprador de todos os aspectos que envolvem a negociação, tendo como única atividade a intermediação de negócios imobiliários entre as partes, não participando dos lucros da atividade construtivas, não havendo motivos para assumir responsabilidade pelos atos praticados pelas construtoras, bem assim, afirma a ocorrência de prescrição da pretensão a restituição da comissão de corretagem ou qualquer valor de indenização/devolução por danos materiais, no termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, alega a insistência de dano material e moral, uma vez que o serviço foi prestado e recebeu a remuneração devida, salientando que não cometeu qualquer ato ilícito,

Assevera que o dano moral se constitui pela dor ou sofrimento que, fugindo à normalidade, interfere no comportamento psicológico do indivíduo, ou seja, para se configurar, mister se faz um aborrecimento que tenha desiquilibrado significativamente o bem-estar dos ofendidos, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de origem, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, bem como a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID
10865876),

argui preliminarmente os autores/apelados o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, em razão de ter recolhido as custas processuais a menor do valor devido, e, alternativamente a manutenção da sentença de origem e desprovimento do presente recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Considerando que as partes manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, através das petições de ID 11099967 e 11205286), esta Relatora determinou o encaminhamento dos autos ao Programa de Conciliação e Mediação do 2º grau, entretanto, restou infrutífera a tentativa de acordo, conforme do ID 11936017.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão preliminar suscitadas pela ora apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões arguidas em preliminar pela apelante, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que o contrato de promessa de compra e venda teria sido entabulado entre o apelado e a Moscou Incorporadora Ltda.

Com efeito, o direito empresarial conceitua “grupo econômico” como uma concentração de empresas reunidas para o atendimento de objetivos comuns, que podem estar ou não sobre o mesmo domínio acionário, inclusive admitindo a existência da atividade de fato.

Em análise dos autos, a empresa CHÃO & TETO CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA também participou de forma evidente do grupo econômico para a venda de imóveis, sendo empresa imobiliária, logicamente, participou ativamente da transação e beneficiando-se diretamente com os lucros obtidos, restando clara a existência de liame pelos documentos timbrados com a logomarca da empresa de ID
10865793 - Pág. 9/11
, evidenciando inclusive o recebimento direto de valores na transação ocorrida.

Nesse mesmo entendimento a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. Empresas que atuam como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual unitária e monolítica Hipótese em que elas agem como se fossem uma só, por isso respondem solidariamente pelas consequências do atraso da obra Legitimidade passiva ad causam que se identifica na espécie Orientação da Corte Recurso da ré desprovido. COMPRA E VENDA Imóvel Atraso na conclusão das obras Merece prestígio o prazo de término oferecido quando da contratação Obrigatoriedade da oferta Art. 30 do CDC Responsabilidade exclusiva das construtoras Fortuito interno que se identifica na espécie Perdas e danos devidas Referência da contraprestação, todavia, que se limita a 0,5% do valor do contrato, atualizado mês a mês Multa contratual Descabimento, pena de bis in idem A cláusula que prevê a tolerância de 180 dias, viés obrigacional do necessário equilíbrio, não é per se abusiva e deve de ser prestigiada diante da dimensão e da complexidade do produto/serviço que se obteve Tese amplamente majoritária neste Tribunal, já admitida pelo STJ Atraso redimensionado Recurso da ré provido em parte, desprovido o dos autores. COMPRA E VENDA Imóvel Habite-se x data da quitação É abusivo considerar concluída a obra a partir do habite-se Precedentes da Corte 2ª Seção do STJ que pacificou não ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios/compensatórios antes da entrega das chaves (conhecidos como juros no pé) Recurso da ré provido em parte. COMPRA E VENDA Imóvel Corretagem indevida Nesses ajustes de consumo quem efetivamente contrata o corretor para viabilizar a comercialização do bem é a fornecedora Abuso da tentativa de transferir esse encargo ao aderente, expressa ou implicitamente Hipótese em que não se intermediou a aproximação das partes Prévia relação de dependência entre os parceiros de negócio, integrantes do mesmo grupo Arts. 722 e 725 do CC Venda casada Art. 39, I, do CDC Taxa de assessoria/serviços e/ou SATI afastadas Repetição simples Recursos desprovidos. COMPRA E VENDA X DANO MORAL Atraso na conclusão das obras que toca o direito constitucional de moradia e não mero aborrecimento cotidiano Angústia e frustração evidentes Orientação do STJ Fixação em R$ 10.000,00, segundo critério já adotado nesta Câmara Funções compensatória e intimidativa atendidas Recurso dos autores provido. (TJ-SP - APL: 01123873220128260100 SP 0112387-32.2012.8.26.0100, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 03/12/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2014).” (Negritou-se)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO COMUM. SERVIÇO DE TELEFONIA. DISK AMIZADE. SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO E COBRADO PELA CONCESSIONARIA DE TELEFONIA. DOCUMENTOS COMUNS EM VIRTUDE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS COLIGADAS. NEGATIVA DE EXIBIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 372/STJ). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O Art. 844 do Código de Processo Civil ao tratar da ação cautelar de exibição estabelece que "tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial: II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios". 2. O "documento comum" a ser objeto de exibição não se limita necessariamente aos pertencentes ao requerente da medida, alcançando também aqueles referentes as relações laterais que digam respeito a seus interesses. 3. No caso, há um elo direto nas obrigações pactuadas, cujos efeitos são totalmente interligados, havendo uma relação concertada entre a empresa de telefonia e a prestadora do "Disk Amizade" no tocante à disponibilização e cobrança dos serviços, sendo coligadas economicamente, integrantes de um mesmo e único negócio por ação conjunta, havendo conexão e entrelaçamento de suas relações jurídicas. 4. Os contratos coligados são aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo econômico funcional, em que as vicissitudes de um podem influir no outro, dentro da malha contratual na qual estão inseridos. "Por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca" (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99). Nesse passo e em uma perspectiva funcional dos contratos, deve-se ter em conta que a invalidade da obrigação principal não apenas contamina o contrato acessório ( CC, art. 184), estendendo-se, também, aos contratos coligados, intermediário entre os contratos principais e acessórios, pelos quais a resolução de um influenciará diretamente na existência do outro. Recurso especial parcialmente provido para afastar a incidência da multa cominatória imposta. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA).” (Negritou-se).

Desta feita, por considerar as evidências dos autos, constatado a existência de um grupo econômico objetivando a venda de imóveis, auferindo lucro sobre os consumidores, deve arcar também com os riscos do mercado, pelos motivos expostos, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a ora apelante
a ocorrência de prescrição da pretensão a restituição da comissão de corretagem ou qualquer valor de indenização/devolução por danos materiais, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Com efeito, no caso em análise, não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, inciso IV do citado dispositivo, mas, sim, de ação de responsabilidade civil fundada no inadimplemento contratual, de caráter indenizatório, sobre a qual se aplica o prazo geral decenal do art. 205 do mesmo diploma legal, em decorrência da falta de previsão específica de prazo diverso, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

A propósito, precedentes da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), porquanto a pretensão deriva do não cumprimento de obrigação e deveres constantes do contrato. 5. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitentecomprador e lucros cessantes. 6. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp 1296944 SP/0119849-7. 4ª Turma. Min. Luis Felipe Salomão; j.: 18.09.2018; DJe 21.09.2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Prescrição. Pretensão de indenização em decorrência de inadimplemento contratual Inaplicabilidade do art. 206, § 3º, inc. IV e V, do CC. Não ocorrência. Prescrição decenal Exegese do art. 205, do CC. CDC. Aplicabilidade. Atraso na entrega do imóvel. Culpa da requerida reconhecida. Multa contratual. Ocorrência. Cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Vedação da cumulação. Tema 970 do STJ. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (período de atraso 16 meses). Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00) Sentença parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Ap. Cível 1010952-15.2018.8.26.0576 ; Rel.: Jair de Souza; 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; j.: 31/03/2020).” (Negritou-se).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Compra e venda - Atraso na entrega das chaves -Extinção do processo em razão da prescrição - Inconformismo -Acolhimento - Inadimplemento contratual da ré que não entregou o imóvel no prazo ajustado - Aplicação da regra geral prevista no art. 205 do Código Civil -Inocorrência de prescrição - Abusividade da cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega das chaves à assinatura de contrato de financiamento -Prazo que se mostra indeterminado - Inteligência da Súmula 164 deste Egrégio Tribunal - Lucros cessantes presumidos - Incidência da Súmula 162 deste Egrégio Tribunal - Fixação em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato - Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de lucros cessantes e redefinir as verbas de sucumbência -Recurso provido.” (Ap. Cível 1004879-21.2019.8.26.0114 ; Rel.: J.L. Mônaco da Silva; 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; j.: 11/12/2019).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não no atraso e conclusão da obra a ensejar reparação de natureza material e moral; a impossibilidade de fixação de lucros cessantes; bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a insistência de dano material e moral, uma vez que o serviço foi prestado e recebeu a remuneração devida, salientando que não cometeu qualquer ato ilícito, que o dano moral se constitui pela dor ou sofrimento que, fugindo à normalidade, interfere no comportamento psicológico do indivíduo, ou seja, para se configurar, mister se faz um aborrecimento que tenha desiquilibrado significativamente o bem-estar dos ofendidos, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Como é sabido, os serviços prestados pelas construtoras e pelas incorporadoras, estão interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Do Dano Moral

No que concerne a alegação das apelantes de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso
sub examine
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes
(ID 10865791 - Pág. 5), em 31.03.2010, de imóvel pronto para entrega, no valor de R$96.530,00 (noventa e seis mil e quinhentos trinta reais), entretanto, só receberam as chaves, em 06.10.2010, após a realização de vários pedidos pelos demandantes junto as requeridas.

É cediço que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09).”
(Negritou-se).

“EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes).

A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário.

A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes.

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26).” (Negritou-se
).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passou longo lapso temporal sem receber e utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a esta, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

Noutra ponta, é oportuno salientar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se desarrazoado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela exacerbado
encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...].

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.00997192-12, 171.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES -
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

- EMPREENDIMENTO: PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT - UNIDADE 1402 DO EDIFÍCIO GÊNESIS -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA APELANTE
, GAFISA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA QUE DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
- LUCROS CESSANTES MANTIDOS NO VALOR DE R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS -
DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM FAVOR DA APELADA
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO RECONHECIDA EM DESFAVOR DA RÉ/APELANTE.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA AP - 2016.02290892-28, 160.776, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-14) (Grifei).

Ademais, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não havendo que se falar de sua minoração.

Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes)

Acerca dos danos materiais (lucros cessantes),
decorre este do reconhecimento da mora

das requeridas, quando do atraso na

entrega do imóvel,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que os compradores/apelados

teriam obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada

neste Sodalício, a inexecução do contrato de

compra e venda, consubstanciada na ausência de

entrega do imóvel na data acordada, acarreta

além da indenização correspondente à cláusula

penal moratória, o pagamento de indenização por

lucros cessantes pela não fruição do imóvel

durante o tempo da mora da promitente

vendedora.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa

(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013).” (Negritou-se).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONA
L. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado.

2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano.

4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois, tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.

5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado.

7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, da data do exaurimento do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) até a efetiva entrega do imóvel, encontrando-se, portanto, dentro do percentual consagrado pela jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023